Tribunal: TJSP
Processo: 1013761-92.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Servidores Públicos Estaduais. ativos. Incorporação dos décimos referentes aos cargos comissionados exercidos, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual. Pretensão de afastar a aplicação do art. 8o do Decreto Estadual no 35.200/92. Inadmissibilidade. Norma regulamentar que apenas estabelece a forma de recálculo da incorporação, nos casos em que ocorre oscilações entre a diferença do

Ementa:
Servidores Públicos Estaduais. ativos. Incorporação dos décimos referentes aos cargos comissionados exercidos, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual. Pretensão de afastar a aplicação do art. 8o do Decreto Estadual no 35.200/92. Inadmissibilidade. Norma regulamentar que apenas estabelece a forma de recálculo da incorporação, nos casos em que ocorre oscilações entre a diferença do vencimento do cargo de origem com o vencimento do cargo comissionado. Observância do IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000. Princípio da irredutibilidade salarial observado. Sentença mantida. Precedentes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de fixação por equidade. Impossibilidade. Honorários corretamente fixados no mínimo legal, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013761-
92.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AURO OLIVEIRA
SALES (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITO ANTONIO DA SILVA, CARLOS
ALBERTO DUARTE DE BARROS FILHO, CARLOS ALBERTO PONTELLI,
CRISTINA MARIA PACHECO, EDIVAN BARROS DOS SANTOS, EDSON
CARNEIRO MARTINS, ÉLIA DE FÁTIMA LOPES CORRÊA, IZABEL CRISTINA
ALVES LOPES, LUZIA PENHA DE CAMPOS, MARIA APARECIDA TEIXEIRA
SILVA, MARIA CELINA SABELLA, MAURO JOSE MANTOAN, ROBERTO
CARLOS ANTONIO, SANDRA VALERIA GONÇALVES DE LIMA, SOLANGE
CRISTINI GAMOTE SIQUEIRA CANTAGESSI, SONIA GONCALVES DE JESUS,
TERESA CASTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, VALERIA MOREIRA SOARES e
ALICE APARECIDA LALLI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053 -Voto no 21786
2
Voto no 21786
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053
Apelantes: Auro Oliveira Sales e Outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 10a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
ATIVOS.
Incorporação dos décimos referentes aos cargos comissionados
exercidos, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual.
Pretensão de afastar a aplicação do art. 8o do Decreto Estadual
no 35.200/92. Inadmissibilidade. Norma regulamentar que
apenas estabelece a forma de recálculo da incorporação, nos
casos em que ocorre oscilações entre a diferença do
vencimento do cargo de origem com o vencimento do cargo
comissionado.
Observância
do
IRDR
no
2117375-61.2018.8.26.0000.
Princípio
da irredutibilidade
salarial observado. Sentença mantida. Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de fixação por
equidade. Impossibilidade. Honorários corretamente fixados no
mínimo legal, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
(fls. 146/159) interposto por Auro Oliveira Sales e Outros
contra
a
r.
sentença
de
fls.
137/141,
que
julgou
improcedente a ação ordinária ajuizada em face da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053 -Voto no 21786
3
Pública do Estado de São Paulo, pretendendo o
restabelecimento do pagamento do valor correspondente aos
décimos previstos no art. 133 da Constituição Estadual,
alterado pela ré, por força do art. 8o do Decreto no
35.200/92.
Sustentam os Apelantes, em síntese,
que a r. sentença deveria ser reformada, pois o artigo 133
da Constituição Estadual, que lhes garantiu a incorporação
de décimos, seria norma auto executável, dispensando
regulamentação. Argumentam que não haveria razão para a
edição do Decreto Estadual no 35.200/92, cujo artigo 8o
seria ilegal e inconstitucional, tendo extrapolado sua
função regulamentadora e inovado na ordem jurídica.
Afirmam
que
os
décimos
incorporados
representariam
retribuição pecuniária definitiva, devendo-se observar a
irredutibilidade dos vencimentos. Asseveram que o decreto
em comento afronta a Constituição, bem como o princípio da
separação
dos
poderes.
Pugnam
pelo
afastamento
da
aplicação do art. 8o do Decreto Estadual no 35.200/92.
Subsidiariamente,
requerem
a
redução
dos
honorários
advocatícios arbitrados.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 165/175, pela manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
1. Trata-se de ação ajuizada por
servidores públicos estaduais ativos em face da Fazenda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053 -Voto no 21786
4
Estado de São Paulo, objetivando o restabelecimento do
pagamento dos décimos das diferenças remuneratórias que
incorporaram em seus vencimentos por força do art. 133 da
Constituição Estadual, cujo valor está sendo reduzido pela
ré com fundamento no art. 8o do Decreto no 35.200/92.
Julgada
improcedente
a
ação,
insurgem-se pelo presente recurso.
Sem razão, contudo.
2.
Os autores são servidores públicos estaduais ativos e incorporaram aos seus vencimentos os décimos previstos no art.
133
da
Constituição do Estado, por terem exercido cargos em
comissão.
De fato, dispõe a Constituição
Estadual, em seu artigo 133, que:
“Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que
tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione
remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi
admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez.”
Por seu turno, o Decreto Estadual
no 35.200/92 estabelece que:
“Artigo 1.o - O servidor, com mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, que
tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe
proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou a da função
para a qual tenha sido admitido, terá incorporado um décimo dessa diferença,
por ano, até o limite de dez décimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053 -Voto no 21786
5
Artigo 2.o - Para os fins deste decreto, considera-se:
I - servidor: o titular de cargo ou o ocupante de função-atividade da
administração direta e das autarquias do Estado;
II - ano: o período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contínuos ou não,
de efetivo exercício no serviço público estadual, inclusive o prestado
anteriormente a data de promulgação da Constituição do Estado de São Paulo;
III - diferença de remuneração:
a) o valor pecuniário resultante da subtração entre vencimentos e/ou salários,
de cargos ou funções distintos, excluídas quaisquer vantagens pecuniárias;
Art. 7o. O valor correspondente aos décimos incorporados somente produzirá
efeitos pecuniários quando o servidor se encontrar no exercício do cargo ou da
função em que tenha ocorrido a incorporação ou quando optar pelo
percebimento do seu vencimento ou salário.
Art. 8o. As diferenças de remuneração, correspondentes aos décimos
incorporados pelo servidor, serão recalculadas de acordo com as
alterações ocorridas no cargo ou na função de que seja titular ou ocupante
e nos cargos ou funções de remuneração superior que haja exercido,
inclusive as decorrentes de promoção, acesso, reenquadramento,
transformação ou reclassificação”.
Verifica-se que a incorporação diz
respeito aos décimos da diferença entre os vencimentos do
cargo em comissão exercido pelo servidor e os vencimentos
do cargo em provimento efetivo. E quando houver alguma
alteração na remuneração, tanto no cargo de origem, quanto
no cargo comissionado, o valor desta incorporação será
alterado.
Dessa
forma,
os
décimos
podem
oscilar, dependendo da diferença remuneratória entre o
cargo efetivo e a função comissionada.
Esta sistemática foi corroborada
pela Fazenda Estadual, em sua contestação, esclarecendo
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053 -Voto no 21786
6
“Todavia, seu caso envolveu um aumento salarial do cargo efetivo tamanho
que cobriu a diferença de remuneração em relação ao cargo de
chefia/direção/assessoramento exercido (O QUE PODE SER OBSERVADO
NOS HOLERITES JUNTADOS AOS AUTOS PELA PRÓPRIA PARTE
AUTORA - HÁ VARIAÇÃO - AUMENTO - NO SALÁRIO BASE NOS
HOLERITES INDICADOS), reduzindo, assim, o valor dos décimos a serem
recebidos (que, por lei, correspondem à diferença entre as remunerações e não
o valor integral do cargo de chefia/direção/assessoramento).
Assim, apresenta-se incorreto o pagamento à parte autora dos valores que ela
recebia a título de décimos antes de sua promoção, visto que, conforme
exposto, o seu aumento salarial extinguiu/reduziu a diferença de remuneração
existente entre os dois cargos.” (fls. 115).
Note-se que a irredutibilidade de
vencimentos foi preservada, oscilando tão apenas a diferença entre a remuneração das funções, não
representando violação ao princípio da irredutibilidade
salarial e ou do direito adquirido.
Pelos comprovantes de rendimentos
acostados à inicial (cf. fls. 59/100), verifica-se que não
houve redução dos vencimentos, mas tão somente alteração
da diferença salarial entre os cargos.
Assim, o art. 8o do Decreto no
35.200/92 não extrapolou seu poder regulamentar, apenas
explicitando
a
forma
do
recálculo,
quando
houver
alterações remuneratórias.
Neste sentido, a orientação desta
C. 2a Câmara de Direito Público:
Apelação 1016807-26.2017.8.26.0053
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053 -Voto no 21786
7
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/04/2018
Data de publicação: 26/04/2018
Data de registro: 26/04/2018
Ementa: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Servidores Públicos
Estaduais Diferenças de décimos incorporados, nos termos do art. 133 da
Constituição Estadual
Pretensão a afastar a aplicação do Decreto
Estadual no 35.200/92 - Impossibilidade Norma que não extrapola o
poder regulamentar - Possível oscilação, tanto para mais, como para
menos, a depender das alterações remuneratórias entre o cargo oficial e a
função comissionada, sem que a redução da vantagem represente violação
ao princípio da irredutibilidade salarial Sentença reformada Precedentes
Recursos providos.
Apelação 1029030.11.2017.8.26.0053
Relator(a): Carlos von Adamek
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/04/2018
Data de publicação: 06/04/2018
Data de registro: 06/04/2018
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL REESTABELECIMENTO
DOS DÉCIMOS IMPOSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO DECRETO
ESTADUAL 35.200/92
Cálculo dos décimos que segue a lógica da
combinação do art. 2o, inc. III, alíneas "a" e "b" e art. 8o, ambos do Decreto
Estadual 35.200/92, em consonância com o art. 133 da Constituição Estadual,
não havendo se falar em abuso no poder regulamentar, porquanto o
mencionado decreto ateve-se a sua função de regulamentação Cálculo que
deve ser feito sobre a diferença entre a remuneração do cargo efetivo do
servidor e a remuneração do cargo de confiança outrora exercido,
excluídas as vantagens pecuniárias, podendo variar referido benefício para
mais, ou para menos, à medida que essa diferença (entre as remunerações
do cargo efetivo e a do de confiança) sofra majorações ou minorações
Parte autora que demonstra inconformidade com a aplicação dos artigos
2o e 8o do decreto estadual, pleiteando o reestabelecimento dos décimos
sem os descontos até então realizados, não havendo motivos para que seu
pleito seja atendido, tendo em vista que a diminuição da diferença entre a
remuneração do cargo efetivo e a do cargo em comissão enseja a
minoração do valor do décimo, considerando, outrossim, que para fins de
cálculo dos décimos não se computam quaisquer vantagens pecuniárias,
sendo esse o entendimento sedimentado nesta Câmara
Recurso da
Fazenda conhecido e provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053 -Voto no 21786
8
Apelação 1015758-81.2016.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/04/2017
Data de publicação: 18/04/2017
Data de registro: 18/04/2017
Ementa: Servidora pública estadual inativa
Pagamento dos décimos
incorporados aos vencimentos, nos termos do artigo 133 da Constituição
Estadual Ato efetivado conforme Decreto n.o 35.200/92 Metodologia que
deve observar a evolução remuneratória dos cargos Inteligência do
artigo 8.o do referido decreto Violação a princípios constitucionais Não
ocorrência Desconto dos valores pagos a maior Inadmissibilidade
Aplicação da Lei 11.960/2009, conforme a interpretação que prevaleceu sobre
a matéria, sem prejuízo de integral atenção ao desfecho da repercussão geral
sobre o tema 810 Recurso do Estado de São Paulo não conhecido, por não ser
parte na presente ação, e recursos oficial e voluntários, da autora e da SPPREV,
parcialmente providos.
3. De fato não prospera a alegação
de que referido decreto é ilegal, ao autorizar abatimento
dos décimos incorporados, sem previsão legal.
Note-se que esta matéria foi analisada no julgamento do IRDR no
2117375-61.2018.8.26.0000, determinando que:
“Incidente de resolução de demandas repetitivas - Décimos incorporados
aos vencimentos, nos termos do artigo 133 da Constituição Estadual - Ato
efetivado conforme Decreto n.o 35.200/92 - Metodologia que deve observar
a evolução remuneratória dos cargos - Inteligência do artigo 8.o do referido
decreto - Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Tese jurídica - Os décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição
Estadual têm expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória
dos cargos considerados - Cálculo dos décimos que segue a lógica da
combinação do art. 2o, inc. III, alíneas “a” e “b” e art. 8o, ambos do Decreto
Estadual n.o 35.200/92, em consonância com o art. 133 da Constituição
Estadual, não havendo se falar em abuso no poder regulamentar,
porquanto o mencionado decreto ateve-se a seus limites (função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053 -Voto no 21786
9
regulamentação).
Recurso que originou o presente incidente - Parcial procedência da ação que
se impõe Recurso parcialmente provido.
...
Da análise detida de todos os demonstrativos de pagamentos que instruíram a
inicial, verifica-se que a ré ajustou os pagamentos efetuados desde a promoção
alcançada pela servidora, o que resultou inclusive em aumento de seus
vencimentos.
Como houve aumento da remuneração percebida no cargo efetivo ocupado pela
autora sem que tenha havido, ao mesmo tempo, alteração da remuneração do
cargo comissionado, o que ocorreu foi o abatimento momentâneo da diferença
entre eles, sem qualquer violação a princípios constitucionais.
Por outro lado, incabível a supressão da quantia fracionária incorporada, no
caso 3/10. Ainda que a diferença salarial em discussão não seja positiva, o
seu valor nominal deve ficar zerado até que eventualmente volte a existir
algum saldo a ser pago sob esta rubrica, o que não restou observado no caso
concreto”.
Ao final foi fixada a seguinte
tese:
Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese jurídica para o presente Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas:
“Os décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição Estadual têm
expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória dos cargos
considerados.
Cálculo dos décimos que segue a lógica da combinação do art. 2o, inc. III,
alíneas “a” e “b” e art. 8o, ambos do Decreto Estadual n.o 35.200/92, em
consonância com o art. 133 da Constituição Estadual, não havendo se falar
em abuso no poder regulamentar, porquanto o mencionado decreto ateve-
se a seus limites (função de regulamentação).”
Note-se que o julgamento do IRDR
não entendeu como ilegal tal texto legal, devendo ser
aplicado à hipótese dos autos.
Assim,
deve
ser
mantida
a
improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053 -Voto no 21786
10
4.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, igualmente não prospera a
pretensão de que sejam reduzidos mediante fixação por
equidade.
Com efeito, deve ser aplicado o
disposto no art. 85, § 2o, do NCPC, já que na hipótese não
se está diante de causa em que seja inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, de valor da
causa muito baixo, o que autorizaria a fixação dos
honorários por equidade.
No
mais,
os
honorários
foram
fixados no mínimo legal, apenas sendo agora majorados em
virtude da sucumbência recursal, como preceitua o art. 85,
§ 11, do NCPC.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido,
mas improvido, ficando mantida a r. sentença de fls.
137/141. Ficam os honorários advocatícios majorados para
12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, observada a gratuidade deferida às fls. 109.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053 -Voto no 21786
11